Tribunal: TJDFT
Processo: 0745886-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745886-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAROLINA VIEIRA LEMOS FERREIRA IMPETRANTE: SERGIO LUIZ TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CAROLINA VIEIRA LEMOS FERREIRA, contra decisão proferida nos autos do processo no 0719350-55.2023.8.07.0001, em que a d. autoridade impetrada manteve a monitoração eletrônica da paciente, excepcionalmente, por mais 60 (sessenta dias), a partir de 20 de outubro de 2023 (ID 52789918). Em suma, narra o impetrante que há três processos em tramitação na 7a Vara Criminal de Brasília: i) ação penal no 0717145-87.2022.8.07.0001, em que a paciente foi condenada como incursa nas penas dos artigos 129, caput; 329; 129, § 12, e 331, todos do Código Penal, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída a prisão preventiva por medidas cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, cujo recurso de apelação, distribuído a esta Relatoria, ainda não foi julgado; ii) inquérito policial no 0711462-35.2023.8.07.0001, o qual apura supostos crimes de ameaça e perseguição ocorridos em 2022, que ensejou a decretação da prisão preventiva da paciente, posteriormente substituída por monitoramento eletrônico; e iii) petição criminal no 0719350-55.2023.8.07.0001, visando a retirada e recolocação da tornozeleira eletrônica para fins de viagem internacional a trabalho da paciente, na qual se deu a prorrogação do uso da tornozeleira eletrônica, objeto do presente habeas corpus impetrado com o fim de cessar alegado constrangimento ilegal. Contextualizados os processos, argumenta o impetrante que a decisão a quo não aponta qualquer gravidade em concreto apta a justificar a prorrogação. Sustenta que a monitoração eletrônica deve respeitar o limite temporal de 90 (noventa) dias, podendo ser renovada uma única vez, por menor ou igual período, mediante decisão fundamentada, conforme art. 4o da Resolução CNJ 412/2021 e art. 6o da Portaria GC-TJDFT 141/2017. Assevera que a paciente já cumpriu o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para uso da tornozeleira, de modo que a renovação por mais 60 (sessenta) dias é ilegal. Destaca que a paciente figura como mera investigada nos autos que deram origem às medidas cautelares pessoais, não estando ainda sequer indiciada nos autos do referido inquérito policial. Ademais, alega inexistir notícias de atitudes desabonadoras por parte da paciente, de modo que a revogação do monitoramento eletrônico é medida imperativa. Requer, liminarmente, a revogação da decisão que prorrogou o monitoramento eletrônico da paciente por mais 60 (sessenta) dias, mantidas as demais medidas cautelares pessoais impostas na origem, sem o uso da tornozeleira, até o desfecho do Inquérito Policial 0711462- 35.2023.8.07.000 e respectiva Ação Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, não se vislumbra tais requisitos, especialmente o perigo da demora. Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão impetrada, proferida em 09/10/2023, contém o seguinte teor: Vistos, etc. Carolina Vieira Lemos Ferreira, devidamente qualificada, apresentou pedido de retirada de seu equipamento de monitoramento por motivo de viagem ao exterior, a trabalho, entre os dias 08.10.2023 e 25.10.2023, e bem como a não recolocação do aparelho em razão de a viagem terminar em data posterior ao prazo estabelecido para o vencimento da monitoração eletrônica (ID 173859899). Apresentou os documentos comprobatórios da viagem, especialmente, as passagens aéreas de ida e volta (árvore de ID 173859899). O Ministério Público foi favorável ao pedido unicamente em relação ao pedido de suspensão do monitoramento durante a viagem (ID 174575376). Em nova manifestação em ID 174657138, a solicitante noticia que a viagem foi cancelada e solicita que ainda assim o juízo decida a respeito do pedido de ID 173859899. DECIDO. Com o cancelamento da viagem conforme noticiado pela parte solicitante, houve a clara perda do objeto do pedido de ID 173859899. Lado outro, os feitos em que a investigada responde tratam de casos sérios, envolvendo ameaças e comportamentos violentos. Não obstante, não houve novas informações de descumprimento das medidas cautelares pessoais anteriormente aplicadas. Assim, entendo que admite-se nova prorrogação do monitoramento. Frente ao exposto, MANTENHO o monitoramento eletrônica da investigada CAROLINA VIEIRA LEMOS FERREIRA, excepcionalmente, por mais 60 (sessenta) dias a partir de 20 de outubro de 2023. Oficie-se ao CIME para manutenção da monitoração eletrônica, nos termos acima determinados. Não existindo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Ocorre que após a aludida decisão, a defesa da paciente peticionou requerendo a reconsideração “tão somente da parte da Decisão (ID 174678118) que reconheceu a perda do objeto do pedido de retirada da tornozeleira para fins de viagem a trabalho formulado na petição de ID 173859899.” Para tanto, explicou a necessidade de cancelar a data da passagem de ida, pois não haveria tempo hábil para a retirada da tornozeleira, informando que ficou mantida a data de volta. Sendo assim, postulou, expressamente, “a retirada do equipamento no dia 13/10/2023 (sexta-feira) e sua recolocação em 26/10/2023, mantidas as medidas cautelares pessoais deferidas, sem o uso da tornozeleira no período indicado”, o que restou deferido pela autoridade impetrada (ID 174949298 e ID 174927463). Com efeito, a defesa, a princípio, anuiu com a prorrogação excepcional determinada pelo magistrado, ora questionada. Ademais, em 19/10/2023, apresentou nova petição pedindo a concessão de nova data para a recolocação, qual seja, 23/11/2023, sob a alegação de que, em virtude de novos compromissos, a acusada precisou remarcar seu voo de volta ao Brasil para o dia 22/11/2023 (ID 175629444). Novamente o pedido restou deferido, determinando o magistrado, em decisão recente proferida dia 24/10/2023, “que a recolocação do equipamento de tornozeleira eletrônica seja feita em 23.11.2023.” Portanto, considerando que a defesa vem anuindo com a prorrogação do uso da tornozeleira, não tendo sequer submetido ao juízo de origem a alegada violação aos dispositivos legais invocados (Resolução CNJ 412/2021 e Portaria GC-TJDFT 141/2017), e que a paciente permanecerá sem uso da tornozeleira eletrônica até dia 23/11/2023, tem-se afastado o perigo da demora alegado pela defesa. Aliás, vale destacar a seguinte parte final da petição de habeas corpus (ID 52789915, p. 8): Esclareça-se, por relevante, que o ilustre juiz a quo autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da paciente no dia 13/10/2023 e sua recolocação em 23/11/2023, para fins de viagem internacional a trabalho (decisão em anexo, DOC 5), razão pela qual o pedido liminar pode ser apreciado e decidido após prestadas as informações pelo magistrado de origem. (destaques do original) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora